Tribunal: TJBA
Processo: 0520648-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520648-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES

APELADO: DAVID RIOS DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ALISSON VILAS DE SANT ANNA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirentes de unidade imobiliária, com fundamento na abusividade da majoração do preço e no atraso da obra.

2. A sentença condenou solidariamente a instituição financeira e a construtora ao abatimento do valor pago, diante da declaração de abusividade na alteração do valor da unidade.

3. A instituição financeira sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mero agente financiador, sem participação na estipulação do preço, execução do contrato ou processo construtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira que atua exclusivamente como agente financiador, na condição de credor fiduciário, possui legitimidade passiva para responder por obrigações contratuais decorrentes de cessão de direitos aquisitivos e vícios relacionados ao empreendimento imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A atuação do banco limitou-se à condição de agente financeiro, sem ingerência nas tratativas comerciais entre cedente e cessionários, conforme evidenciado nos contratos e documentos juntados aos autos.

6. Os valores cuja restituição foi determinada foram pagos diretamente à cedente, sem intermediação da instituição financeira.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do agente financeiro que atua apenas como credor fiduciário, sem vínculo com a construção ou com a celebração do negócio principal.

8. O banco não figura como incorporador, construtor, gestor ou mandatário, tampouco participou da estipulação do valor do imóvel ou das condições da cessão de direitos.

9. O Tribunal de Justiça da Bahia também possui jurisprudência no mesmo sentido, especialmente em relação ao mesmo empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e provida. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que atua exclusivamente como agente financiador, na condição de credor fiduciário, não possui legitimidade passiva para responder por obrigações contratuais relacionadas à cessão de direitos aquisitivos e vícios do empreendimento. 2. A cláusula de interveniência contratual não transfere ao agente financeiro a responsabilidade pelas obrigações principais assumidas pelas partes contratantes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.775.338/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.041.551/AL, j. 10.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.079.220/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.10.2023; TJBA, AI 8038736-67.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0520648-33.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelados
DAVID RIOS DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso da parte ré,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator